Tribunal: TJSP
Processo: 0001442-88.2014.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Apelações criminais – Receptação e furto duplamente qualificado – Concurso de agentes e rompimento de obstáculo - Sentença condenatória – Quanto ao furto: pleito de absolvição por fragilidade probatória, exclusão da qualificadora de rompimento de obstáculo, reconhecimento do privilégio e alteração das restritivas de direitos – Quanto à receptação: pretendida a absolvição por atipicidade da

Ementa:
Apelações criminais – Receptação e furto duplamente qualificado – Concurso de agentes e rompimento de obstáculo - Sentença condenatória – Quanto ao furto: pleito de absolvição por fragilidade probatória, exclusão da qualificadora de rompimento de obstáculo, reconhecimento do privilégio e alteração das restritivas de direitos – Quanto à receptação: pretendida a absolvição por atipicidade da conduta ou ausência de dolo, desclassificação para a forma culposa, reconhecimento do privilégio, exclusão dos maus antecedentes, atenuação das penas pela confissão, fixação de regime aberto e substituição da corporal por restritivas de direitos - Inadmissibilidade – Materialidade e autorias dos delitos suficientemente demonstradas – Depoimentos da vítima e dos policiais assaz importantes e valiosos na elucidação dos fatos – Posse espúria do bem, sem qualquer justificativa idônea – Dolo evidenciado na conduta de Benedito – Impossibilidade de desclassificação para receptação culposa – Qualificadoras do furto bem comprovadas - Condenações bem editadas, com base em sólido e convincente acervo probatório - Incabível o reconhecimento do crime de bagatela ou concessão do privilégio, por se tratar de agente com maus antecedentes (Benedito) e os objetos espúrios não serem de valor irrisório (Adriano) – Penas, regimes e substituição inalterados - Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001442-88.2014.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que são apelantes
BENEDITO CHAGAS, DANILO APARECIDO PEDRO e ADRIANO PEDRO
LEITE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos e
consideraram, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para fins
de manejo de eventuais recursos às Cortes Superiores. Oportunamente, expeça-se e
cumpra-se mandado de prisão em desfavor do apelante Benedito Chagas.
Comunique-se. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 5 de março de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001442-88.2014.8.26.0073 Avaré Voto no 32.254
2
APELAÇÃO CRIMINAL N° 0001442-88.2014.8.26.0073
APELANTES: BENEDITO CHAGAS, DANILO APARECIDO PEDRO E
ADRIANO PEDRO LEITE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU: LETICIA DE FATIMA FRANCISCO
COMARCA: AVARÉ
VOTO No 32.254
EMENTA: Apelações criminais Receptação e furto
duplamente qualificado
Concurso de agentes e
rompimento de obstáculo - Sentença condenatória
Quanto
ao
furto:
pleito
de
absolvição
por
fragilidade probatória, exclusão da qualificadora de
rompimento
de
obstáculo,
reconhecimento
do
privilégio e alteração das restritivas de direitos

Quanto à receptação: pretendida a absolvição por
atipicidade da conduta ou ausência de dolo, desclassificação para a forma culposa,
reconhecimento do privilégio, exclusão dos maus
antecedentes, atenuação das penas pela confissão,
fixação de regime aberto e substituição da corporal
por restritivas de direitos - Inadmissibilidade

Materialidade e autorias dos delitos suficientemente
demonstradas
Depoimentos da vítima e dos
policiais assaz importantes e valiosos na elucidação
dos fatos
Posse espúria do bem, sem qualquer
justificativa idônea
Dolo evidenciado na conduta
de Benedito
Impossibilidade de desclassificação
para receptação culposa
Qualificadoras do furto
bem comprovadas - Condenações bem editadas,
com
base
em
sólido
e
convincente
acervo
probatório - Incabível o reconhecimento do crime
de bagatela ou concessão do privilégio, por se
tratar de agente com maus antecedentes (Benedito)
e os objetos espúrios não serem de valor irrisório
(Adriano)

Penas,
regimes
e
substituição
inalterados - Recursos desprovidos.
1. Ao relatório da r. sentença, acrescenta-se
que Benedito Chagas, por infração ao artigo 180, caput, do Código
Penal, foi condenado às penas de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001442-88.2014.8.26.0073 Avaré Voto no 32.254
3
reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, no valor
unitário mínimo; Danilo Aparecido Pedro e Adriano Leite Pedro,
ambos por infração ao artigo 155, parágrafo 4o, incisos I e IV, do Código
Penal, foram condenados, respectivamente, às penas de 2 (dois) anos e
4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e 11 (onze) dias-
multa, no valor unitário mínimo, e 2 (dois) anos de reclusão, em regime
aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, substituídas as
penas corporais de Danilo e Adriano por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestações de serviços à comunidade e limitação de fim
de semana, ambas pelo mesmo período da condenação.
Houve proposta de suspensão condicional do
processo em relação à corré Letícia de Fátima Francisco, nos termos do
artigo 89, parágrafo 1o, da Lei no 9.099/95 (fls. 115/116), sendo, ao
depois, os autos desmembrados em relação a ela (fl. 233).
Inconformados, recorrem os sentenciados.
Danilo, acenando com a fragilidade probatória,
pugna pela absolvição.
Adriano almeja a exclusão da qualificadora do
rompimento de obstáculo, o reconhecimento do privilégio e a alteração
da forma de substituição da corporal para uma restritiva de direitos e
multa.
Benedito busca a absolvição por atipicidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001442-88.2014.8.26.0073 Avaré Voto no 32.254
4
conduta ou ausência de dolo. Subsidiariamente, quer a desclassificação
do delito para receptação culposa, o reconhecimento do privilégio, a
redução das bases ao mínimo, a incidência da atenuante da confissão, a
fixação de regime aberto e a substituição da corporal por restritivas.
Regularmente processados os recursos, opina a
d. Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento dos apelos.
É o relatório.
2. Os recursos não comportam provimento.
Emerge dos autos que os apelantes foram
processados e, ao final, condenados pelos crimes de furto e receptação,
porque, nas circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia,
Danilo e Adriano, mediante rompimento de obstáculo, agindo em
concurso e com unidade de propósitos, subtraíram, para si, coisa alheia
móvel, consistente em dois aparelhos celulares, um aparelho DVD, um
videogame com dois controles e cartão de memória, pertencentes à
vítima Vanessa Baptista Monteiro de Almeida.
Consta, ainda, que em meados de agosto de
2013, Benedito adquiriu, recebeu, ocultou e transportou, em proveito
próprio, o videogame com dois controles remotos e um cartão de
memória, sabendo ser produto de crime.
Consta, também, que no dia 01 de setembro
de 2013, Letícia de Fátima Francisco adquiriu, recebeu e ocultou, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001442-88.2014.8.26.0073 Avaré Voto no 32.254
5
proveito próprio, os objetos descritos no parágrafo anterior, sabendo ser
produto de crime.
Segundo o apurado, Danilo e Adriano dirigiram-
se à residência da vítima e, aproveitando-se da ausência desta, bem
como utilizando barra de ferro, arrombaram a porta da sala, ganharam o
interior da residência e de lá subtraíram os bens outrora mencionados,
fugindo em seguida.
Alguns dias depois, Danilo foi à casa de
Benedito e lhe vendeu o videogame pelo valor de R$200,00 (duzentos
reais), bem que, posteriormente, foi negociado entre Benedito e Letícia,
tendo ela recebido e guardado o objeto em sua residência. Ambos
tinham conhecimento da origem espúria do bem, já que o receberam
sem qualquer documentação hábil a bem indicar sua procedência.
Com exceção de um aparelho celular, os
demais objetos foram apreendidos e restituídos à vítima.
Pois
bem.
A
materialidade
dos
delitos
apresentam-se cumpridamente demonstradas, não só pelo relatório de
investigação (fls. 4/7), boletim de ocorrência (fls. 8/9) e autos de
exibição, apreensão, entrega e avaliação (fls. 24/27 e 31), senão
também pela prova oral amealhada nos autos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Na delegacia, Danilo contou que seu primo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001442-88.2014.8.26.0073 Avaré Voto no 32.254
6
Adriano, conhecido como “Ganso”, esteve na casa da vítima e de lá
subtraiu os objetos descritos na denúncia. Depois, ele vendeu os bens
para um traficante e recebeu pedras de “crack”, pois é viciado em
substância entorpecente. Adriano, posteriormente, convidou o depoente
para voltarem àquela residência, pois, durante o primeiro furto, ele teria
visto uma televisão que lhe chamou a atenção, mas não levou porque
não conseguiria carregar. Estavam indo ao local para consumar o furto
quando, nas imediações do imóvel, foram abordados por uma pessoa, a
qual questionou o que faziam ali, motivo pelo qual desistiram de praticar
o delito. Enquanto andavam pela rua decidiram entrar em outra
residência. Adriano arrebentou uma corrente e, no quintal, pegaram dois
sacos de latas vazias de alumínio (fls. 12/13). Em Juízo, preferiu manter-
se em silêncio, como lhe assegura a Carta Constitucional de 1988 (fl.
122).
Adriano, na delegacia, narrou que, juntamente
com seu primo Danilo, dirigiram-se até uma chácara e arrombaram a
porta de acesso à casa com uma chave de fenda, subtraindo de seu
interior os bens descritos na denúncia. Danilo vendeu o videogame para
o vizinho do depoente, conhecido como “Dito Rolista”, pelo valor de
R$200,00. Ele também vendeu o aparelho DVD e acredita que os
celulares também foram vendidos. Dias depois, o declarante e Danilo
voltaram àquela residência para furtar a televisão, mas uma senhora os
questionou sobre a presença no local e desistiram. Enquanto iam
embora, resolveram furtar outra residência, de onde, após o declarante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001442-88.2014.8.26.0073 Avaré Voto no 32.254
7
arrebentar a corrente que envolvia o portão, subtraíram dois sacos de
latinhas de alumínio vazias (fls. 14/15). Em Juízo, repetiu a versão
anterior, acrescentando que tanto o depoente como Danilo estavam
desempregados
e
passavam
por
dificuldades
financeiras
(mídia
audiovisual fl. 125).
Benedito, na delegacia, disse que Danilo esteve
em sua casa e lhe ofereceu um videogame. Num primeiro momento, não
se interessou em comprá-lo, mas vendo que Danilo não tinha dinheiro
para pagar as parcelas de um carro que havia vendido a ele e
acreditando que ficaria sem receber, comprou o aparelho por R$200,00,
valor que dava quitação em duas parcelas já vencidas e devidas por
Danilo. Ficou com o objeto por cerca de duas semanas e fez um “rolo”
com uma moça de nome Letícia. Em momento algum, desconfiou da
procedência do videogame (fls. 18/19). Em Juízo, repetiu a versão
anterior (mídia audiovisual fl. 125).
Malgrado as versões exculpatórias de Danilo e
Benedito, a confissão de Adriano merece inteira credibilidade, mormente
por encontrar plena e consistente ressonância nos demais elementos
probantes amealhados nos autos, notadamente sob o pálio do
contraditório e da ampla defesa (art. 197, CPP).
Cumpre ressaltar, nesse ponto, que a vítima
Vanessa Baptista falou que não estava em casa no momento do delito e
soube do furto por meio de sua enteada, eis que ela esteve no local e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001442-88.2014.8.26.0073 Avaré Voto no 32.254
8
encontrou a porta arrombada. Dirigiu-se a sua residência e notou a
ausência do videogame, DVD e celulares. A porta da sala foi arrombada.
Recuperou o videogame e o DVD. Em outra oportunidade, foi avisada
por sua sogra que dois rapazes estavam rondando sua casa novamente.
Conversou com eles perguntando se sabiam de alguma casa para alugar,
apenas para fixar bem suas fisionomias (mídia audiovisual - fl. 125).
Vale ressaltar que a vítima prestou depoimento
sério, coerente, convergente e convincente. Além disso, ressalte-se que
ela não conhecia os acusados anteriormente aos fatos.
Ora, não se pode ter distante quão valiosas se
mostram as palavras da vítima, no crime de furto, máxime em se
considerando que, por ter sofrido a ação criminosa, seu único interesse
repousa em apontar o verdadeiro protagonista do ataque sofrido se
narrar fidedignamente o reprochável proceder de tal indivíduo, de modo
a trazer irrepreensível elucidação histórica dos fatos e proporcionar a
necessária punição ao criminoso, como ocorre no caso em apreço,
consoante iterativa orientação jurisprudencial1.
Robustecendo,
mais
ainda,
o
quadro
probatório, o policial civil Daniel Ferreira da Silva Junior contou que a
vítima lhe informou que sua casa (dela) havia sido furtada e, dias
depois, ela teria percebido a presença de alguns indivíduos rondando sua
1 - Julgados do TACRIM, Ed. Lex, vol. 95/268. Em igual sentido, convém conferir: "Boletim Mensal de Jurisprudência do
Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo" nos. 35/24 e 47/21; apelações nos. 576.063/0 e 576.467/1 - esta da
9a Câmara, j. 23.8.89, rel. Marrey Neto; e ainda, RDJTACRIM 2/236 e 3/156 etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001442-88.2014.8.26.0073 Avaré Voto no 32.254
9
residência, sendo um deles o acusado Danilo. Efetuaram diligências e
localizaram Danilo e o conduziram à delegacia. Questionado
informalmente, ele admitiu a subtração dos objetos e que os vendeu
para “Dito Rolista”. Este afirmou que havia repassado o videogame para
Letícia, tendo o objeto sido localizado na residência dela. Adriano estava
junto com Danilo no dia do furto (mídia audiovisual fl. 125).
No mesmo sentido, o depoimento do policial
civil Valdemir Alcides Matias (mídia audiovisual fl. 125).
Por
igual,
os
depoimentos
dos
policiais
merecem inteira acolhida, já porque eles também não conheciam os
apelantes e não tinham motivo para incriminá-los, se eles não tivessem
mesmo praticado os crimes descritos na denúncia; já porque prestaram
depoimentos uniformes e harmônicos quanto aos pontos fundamentais,
de modo a elucidar convincentemente a verdade dos fatos; já porque
não há prova de má-fé ou suspeita de falsidade; já porque inexiste razão
para desprestigiar agentes públicos quando comparecem perante a
Justiça a fim de prestar contas de suas atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64),
não torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372,
por outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a
preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve ser
sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001442-88.2014.8.26.0073 Avaré Voto no 32.254
10
está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento
prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e
qualquer testemunho deve ser avaliado no contexto de um exame
global do quadro probatório' (no mesmo sentido RT 574/401,
588/513,
591/313,
594/332,
594/392,
597/330,
609/394,
610/369, 614/275, 616/286, 634/276 e 654/278; JUTACRIM
83/454, 95/101 e 96/230)".2
E mais: "Os depoimentos policiais devem
ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão
ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois
negar-lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no
exercício de funções precípuas".3
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade
de
decidir:
"Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".4
Por fim, a testemunha Vanira Muniz de Souza
contou que, uma semana antes, haviam furtado a residência de sua
nora. Encontrou os acusados e eles disseram que estavam na chácara
2 - Apelação Criminal no 726.557/8-7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. de 22.07.93, cit. in RJDTACRIM
19/96.
3 - RDTJRJ 7/287.
4 - TJSC - JC 59/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001442-88.2014.8.26.0073 Avaré Voto no 32.254
11
para buscar um cavalo. Os policiais contaram para a vítima que os réus
confessaram o furto dos objetos. Parte dos bens foi recuperada (mídia
audiovisual fl. 125).
Observa-se, portanto, que restou sobejamente
comprovado que os apelantes Danilo e Adriano furtaram a residência da
vítima, não apenas pelas declarações desta em sede extrajudicial e
judicial, mas também pelos harmônicos e seguros depoimentos
testemunhos policiais, assaz importantes para a elucidação dos fatos,
sem falar na confissão de Adriano, o qual, sempre que ouvido, apontou a
coautoria de Danilo.
Impende observar, ainda, que a qualificadora
prevista no artigo 155, parágrafo 4o, inciso IV, do Código Penal está
bem delineada nos autos, já que pela narrativa dos policiais civis e
confissão do acusado Adriano ficou claro que ele agiu em comparsaria
com o acusado Danilo.
De outra banda, a qualificadora de rompimento
de obstáculo também restou indubitavelmente demonstrada, em que
pese o laudo pericial de fls. 46/48, dando conta de que “a parte da
parede onde havia estado instalada uma porta metálica, que, segundo a
vítima, fora arrombada (na época dos fatos) por meio de alavanca.
Quando do exame, a porta havia sido removida”, o que está em
harmonia com as repetidas palavras de Adriano, o qual disse ter
utilizado uma chave de fenda para abrir a porta e ter acesso ao imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001442-88.2014.8.26.0073 Avaré Voto no 32.254
12
Nesse contexto, ainda que o exame pericial
tenha sido realizado após a remoção da porta danificada pelo
arrombamento, permanece a qualificadora, pois, nos termos do artigo
167 do Código de Processo Penal “não sendo possível o exame de corpo
de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal
poderá suprir-lhe a falta”.
Observe-se, ainda, que a ação delitiva (furto)
atingiu o ápice do iter criminis, sobretudo porque os furtadores evadiram-
se livremente do locus delicti na posse das coisas subtraídas, parte das
quais não foi recuperada.
Cumpre salientar, ademais, ser descabido o
pleito da defesa tendente a ver reconhecido o furto privilegiado.
Isso porque os bens subtraídos foram avaliados
à época dos fatos em R$630,00, valor que, embora não ultrapassasse o
do salário mínimo vigente no ano de 2013, que era de R$ 678,00
(seiscentos e setenta e oito reais), do mesmo muito se aproxima e,
portanto, não há que ser considerado de “pequeno valor”, pouco
importando se os bens foram restituídos à vítima ou não.
Vale mencionar, ainda, que além do valor do
bem, a ação dos furtadores causou outros prejuízos materiais à
ofendida, tanto que a porta acabou sendo inutilizada e o espaço fechado
com parede, quantia gasta com esta obra que, por certo, se adicionada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001442-88.2014.8.26.0073 Avaré Voto no 32.254
13
ao valor dos bens subtraídos, ultrapassaria com facilidade o valor do
salário mínimo vigente, o que afasta, definitivamente, a possibilidade de
aplicação do privilégio.
Por outro lado, no tocante à receptação,
impende salientar que o acusado Benedito admitiu ter comprado o
videogame dos corréus sem qualquer documento que apontasse sua
origem lícita, o que induz à conclusão de que sabia da origem espúria do
bem. Ademais, se Benedito afirmou que o acusado Danilo lhe devia
parcelas em atraso referentes à compra de um veículo (nada disso foi
comprovado), não faz sentido que ele tenha ido à residência de Benedito
para vender-lhe um bem.
Cabe lembrar, a propósito, como decidido pelo
extinto Egrégio Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, que:
"Em tema de receptação, a só
posse injustificada da res faria - como no furto -
por presumir a autoria. Ao possuidor, tal sucedendo,
é que competiria demonstrar havê-la recebido por modo
lícito.
A apreensão da res furtiva em poder
do acusado enseja, induvidosamente, inversão do ônus
da prova".5
Como se vê, sob a perspectiva da subjetividade
5 - TACrimSP - 4o Grupo de Câmaras - Rev. no 279.894/3 - Rel. Juiz Luiz Ambra - v.u. - j. 19.10.1995, in RT 728/543.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001442-88.2014.8.26.0073 Avaré Voto no 32.254
14
do referido apelante, as circunstâncias que cercam o caso evidenciam o
dolo em sua conduta, convencendo mesmo de que ele tinha
conhecimento da origem criminosa do bem, produto de furto anterior,
tanto que em poucos dias o revendeu para Letícia, com quem o bem foi
apreendido, conclusão que afasta a possibilidade de desclassificação do
crime para a modalidade culposa.
De outra banda, mostra-se descabido o pleito
defensivo tendente a ver reconhecido o princípio da insignificância ou
crime de bagatela.
Isso porque, a questão versada nos autos
somente poderia lembrar a ideia de insignificância se a conduta do réu,
em face de ínfimo valor atribuído aos objetos do crime, tivesse
ocasionado lesividade tão diminuta, tão inexpressiva, tão irrelevante ao
bem jurídico tutelado pela norma jurídica, que se pudesse considerar
esse bem como não lesionado, ou seja, a tornar essa conduta carente de
relevância sob o aspecto penal, a ponto de o agente não merecer
reprovação jurídico-penal, mas não é o que se verifica no caso em
apreço, a sugerir a efetiva reprovabilidade da conduta.
Oportuno salientar, a propósito, que o objeto
espúrio adquirido pelo acusado correspondia a 36,87% do valor do
salário mínimo vigente à época (R$ 678,00), donde se conclui que,
embora de “pequeno valor”, não se cuida de quantia irrisória.
Além do mais, não se pode perder de vista que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001442-88.2014.8.26.0073 Avaré Voto no 32.254
15
o crime deve ser apreciado em sua inteireza, não devendo a condenação
nortear-se apenas pelo valor do bem jurídico afetado, mas, sim, pelo
comportamento do agente em desconformidade com a lei, mormente se
considerando, na espécie, que o acusado ostenta maus antecedentes
(certidão de fl. 12 do apenso), além de outra condenação definitiva por
crime patrimonial idêntico (certidão de fl. 20 do apenso), esta praticada
após os fatos tratados nesses autos, mas que faz externar sua
propensão a praticas criminosas.
Com efeito, segundo ensina Júlio Fabbrini
Mirabete:
"a excludente da tipicidade (do injusto) pelo
princípio da insignificância (ou da bagatela), que a doutrina
e a jurisprudência vêm admitindo, não está inserta na lei
brasileira (JTERGS, 70/94, 71/41 e 82, etc.), mas é aceita
por analogia, ou interpretação interativa, desde que não
contra legem (...) Para complementar, segundo a doutrina, de
modo geral, distingue-se a criminalidade de bagatela, dentre
outras, com as seguintes características: a) escassa reprovabilidade; b) ofensa a bem jurídico de menor
relevância; c) habitualidade; d) maior incidência nos crimes
contra o patrimônio e no trânsito, além de uma característica
de natureza político criminal, qual seja, a da
dispensabilidade da pena do ponto de vista da prevenção
geral, se não mesmo sua conveniência do ponto de vista da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001442-88.2014.8.26.0073 Avaré Voto no 32.254
16
prevenção especial.”6
Frente a tais peculiaridades, descabido o
reconhecimento da insignificância, e, do mesmo modo e pelos mesmos
motivos (valor dos bens, maus antecedentes), inviável a incidência do
furto privilegiado.
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes das ações descritas na incoativa,
cujas
tipicidades
-
sob
os
aspectos
objetivo
e
subjetivo
-,
antijuridicidades
e
culpabilidades
encontram-se,
igualmente,
demonstradas, sem qualquer causa de exclusão da ilicitude ou da
culpabilidade, tudo está a indicar mesmo a violação, pelos apelantes, das
normas de proibição insculpidas nos artigos 155, parágrafo 4o, incisos I
e IV (Danilo e Adriano), e 180, caput (Benedito), ambos do Código
Penal, razão por que era mesmo inarredável o provimento condenatório,
como bem proclamado pelo eminente Magistrado sentenciante, cujas
lúcidas e bem colocadas razões de decidir ficam aqui adotadas, em
consonância com a norma inscrita no artigo 252 do Regimento Interno
desta Augusta Corte de Justiça.
As penas não comportam reparo, máxime
porque, por se apresentarem em perfeita consonância com os preceitos
da Carta Constitucional de 1988, em especial com as normas-princípios
da individualização da pena e da proporcionalidade, foram fixadas com
6 - Manual de Direito Penal, 21a. Ed., vol. 1, pág. 118/119.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001442-88.2014.8.26.0073 Avaré Voto no 32.254
17
critério e assim serão mantidas.
A propósito, na primeira fase da dosimetria,
observa-se que as penas-base fixadas a Danilo e Adriano foram
escorreitamente aumentadas em 1/6 (um sexto), em razão da existência
de duas qualificadoras no caso concreto, ao passo que as básicas de
Benedito foram majoradas na mesma fração, mas em razão deste
acusado possuir maus antecedentes (certidão de fl. 12 do apenso
próprio).
E, em atenção à Defesa de Benedito, impende
afastar como maus antecedentes a certidão de fl. 20 do apenso, pois
trata de processo cujo fato ocorreu após o registrado nesses autos.
Contudo, é de ser mantida como maus antecedentes a condenação
apontada na certidão de fl. 12 do apenso, pois se refere a uma
condenação por fato anterior transitada em julgado no curso deste
processo, de modo que deve ser mantido o aumento da pena-base em
1/6 (um sexto).
Não se pode olvidar, nesse passo, como já se
pronunciou o Colendo Supremo Tribunal Federal:
“DIREITO PENAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DA
PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONDENAÇÃO CUJO
TRÂNSITO EM JULGADO OCORREU NO CURSO DA AÇÃO A QUE
ORA
RESPONDE
O
PACIENTE.
MAUS
ANTECEDENTES.
CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I - Embora o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001442-88.2014.8.26.0073 Avaré Voto no 32.254
18
paciente não possa ser considerado reincidente, uma
vez que o trânsito em julgado da condenação por fatos
anteriores ocorreu no curso da ação a que ora
responde, tal fato caracteriza maus antecedentes e
permite a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
II - Recurso desprovido.”7
Na fase seguinte, presente a confissão de
Adriano, eis que utilizada para convencimento do julgador, suas penas
retornaram ao mínimo legal.
Quanto a Benedito, contudo, não há que se
falar na incidência da referida atenuante, como quer a Defesa, uma vez
que, embora ele tenha admitido a aquisição da mercadoria, negou
ciência de sua origem criminosa.
As
penas
não
sofreram
mais
nenhuma
alteração na derradeira fase, pois ausentes agravantes e atenuantes,
bem causas como causas de aumento ou diminuição, devendo
permanecer nos patamares acima alinhavados.
Fixou-se o regime aberto para Adriano e
Danilo, substituindo-se suas penas corporais por restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim
de semana, de todo adequadas, proporcionais e razoáveis à repressão
do crime.
7 - RE 608718 AgR / ES, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgado em: 23/03/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001442-88.2014.8.26.0073 Avaré Voto no 32.254
19
Por tal razão, o pleito de Adriano de alteração
da restritiva imposta há de ser indeferido. Note-se que a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é um benefício
concedido aos réus que preenchem os requisitos elencados no artigo 44
do Código Penal. Descabido pretender, o acusado, optar pela pena que
melhor lhe aprouver, usurpando, em seu prol, uma prerrogativa
exclusiva do Estado, o qual detém o monopólio de aplicação e
fiscalização da pena.
Quanto ao sentenciado Benedito, no tocante ao
regime prisional, malgrado o quantum de pena seja inferior a quatro
anos e o delito tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça à
pessoa, o regime semiaberto erige-se o mais adequado ao caso
concreto, sobretudo em razão dos maus antecedentes, como
mencionado alhures, o que demonstra que a punição anteriormente
experimentada pelo acusado não lhe proporcionou a necessária
conscientização, de nada valendo, portanto, a prevenção especial, sem
nenhum efeito intimidativo no caso concreto, a recomendar a imposição
de regime prisional diverso do aberto, como sinal de maior
reprovabilidade de sua conduta censurável, e a impedir, ainda, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
3. Pelo exposto, nega-se provimento aos
recursos, considerando-se, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para fins de manejo de eventuais recursos às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001442-88.2014.8.26.0073 Avaré Voto no 32.254
20
Cortes Superiores. Oportunamente, expeça-se e cumpra-se mandado de
prisão em desfavor do apelante Benedito Chagas. Comunique-se.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)